Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-25.2017.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-25.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (APELADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO FIRMADO COM BASE NO LIMITE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - DISPENSABILIDADE DA CÓPIA DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DO CRÉDITO SOB COBRANÇA -

ART.221, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 – RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO PELO CORRENTISTA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE MESMO VALOR E DATA DE VENCIMENTO ARROLADO PELO RÉU, EM SEU PROCESSO RECUPERACIONAL COMO QUIROGRAFÁRIO – SUFICIÊNCIA – DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART.1º, §2º, DA

LEI N. 6.899/81) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO.

Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, parágrafo único, do CC/2002, permite a comprovação da existência do respectivo crédito por outros meios de prova.

Para a demonstração do direito à ação de cobrança é suficiente a prova de confissão inequívoca do débito pelo fato de que, ao ajuizar pedido de recuperação judicial, o devedor arrolou o débito contratual sob cobrança judicial como um crédito quirografário, com mesma data de vencimento e valor original, na forma do inciso III do art.51 da Lei n. 11.101/2005.

Em ações de cobrança ou monitórias em que se busca o recebimento dos débitos oriundos da utilização do limite de contrato de Abertura de Crédito em Conta, uma vez atualizado o valor até o ajuizamento da ação,

tal importe deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de então, acrescido, ainda, de juros de mora legais, a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 2646-25.2017.8.11.0092 ajuizada em desfavor de
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de indicação de qual contrato, número, ou outro requisito que comprove

a qual negociação o crédito perseguido se vincula e, por consequência, condenou o banco ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que, conforme documento de ID. n. 150981186 - Pág. 128/130 que juntou aos autos em 21.07.2020, ficou evidente que o devedor apelado efetuou o pagamento apenas das 03 (três) primeiras parcelas do crédito concedido e, consequentemente, por ausência de saldo, restou devedor das 02 (duas) últimas parcelas anuais.

Assevera que a
1ª parcela
foi paga em
25.08.2011
, no valor de R$ 36.520,81, a
2ª parcela
foi quitada em
28.08.2012
, no montante de R$42.013,77 e a
3ª parcela
, efetuada em
03.09.2013
, no valor de R$48.518,47, não tendo o requerido demonstrado a satisfação das duas parcelas pendentes, apenas questionado a veracidade dos fatos e a legalidade das cláusulas, requerendo, ao final, a produção de prova pericial.

Afirma que nos autos da Recuperação Judicial n. 1000173-78.2019.811.0092, apesar de não indicar o número do contrato que embasa o pedido de cobrança, na relação de seus credores (art.51, inciso III, da Lei n. 11.101/2005) o requerido confessa a dívida sob cobrança na medida em que arrolou como crédito quirografário do banco autor, no ID. n. 80780453 - fls. 133, o valor de R$114.296,97, que é exatamente o valor original do crédito buscado na presente ação.

Aduz que, apesar de na sua contestação ter discorrido rasamente negando o débito, após a quebra de sigilo bancário, quando foram anexados aos autos os extratos das parcelas pagas, juntamente com a relação de credores por ele próprio juntada no citado processo de Recuperação Judicial, o réu mudou a postura de negar o saldo devedor, passando a solicitar a prova pericial com o objetivo de protelar o feito.

Pugna, subsidiariamente, pela inversão do ônus da sucumbência vez que, além de já estar arcando com o ônus da inadimplência da parte recorrida, a apelada apresentou apenas contestação singela e, posteriormente, uma simples petição objetivando prova pericial para postergar o feito.

Contrarrazões no ID. n. 150981195, no qual se pugna, preliminarmente, pela inépcia do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o banco ajuizou a presente demanda ao argumento de que, em função de empréstimo firmado com base no limite da
Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros – Contrato Global de Financiamento
(Ag. 2254 C.C. 1235, Cart/Cont 725/257394 GCPJ 1700559810),

sendo que desde o 25.08.2014 o correntista apelado se encontra inadimplente em relação a duas de cinco parcelas ajustadas entre as partes, cujos valores somados e atualizados (com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 12% ao ano e multa moratória de 2%) até as vésperas do ajuizamento, totalizavam R$177.917,59.

Junto à inicial, anexou apenas um extrato demonstrativo do débito.

Citado, o requerido suscitou que o banco não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, haja vista que não juntou aos autos nenhum título que pudesse comprovar o crédito sob cobrança.

Após a tréplica, as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, o banco autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o requerido pugnou pela realização de perícia contábil.

Conclusos os autos, o juízo singular julgou antecipadamente a lide com um veredito de improcedência.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta o requerido a inadmissibilidade do apelo por inépcia das razões, tendo em vista ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

No mérito, é bem verdade que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“em se tratando de ação de cobrança originária de inadimplemento de contrato bancário, é de primordial relevância a presença do instrumento contratual e dos extratos demonstrativos do débito.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0012207-18.2014.8.11.0015, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/10/2021, publ. no DJE 21/10/2021)

Todavia, não é menos verdade que o negócio cujo crédito é objeto da cobrança pode ser provado por outros meios, que não necessariamente o respectivo instrumento contratual.

Isso porque, segundo o parágrafo único do art.221 do CC/2002,
“a prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.”

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, § único do CC/2002 permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes. [...]
(TRF4, AC 5006774-78.2021.4.04.7112, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, j.em 14/07/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE RELACIONAMENTO - ABERTURA DE CONTAS E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 1
. Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, § único do CC/2002 permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. Ademais, há que se observar, que no caso dos autos, a CEF juntou cópias do Contrato de Relacionamento - Abertura de Contas e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física (Evento 1 - CONTR13) e das cláusulas gerais dos contratos de Cheque Especial (Evento 1 - CONTR14), de Crédito Direto Caixa (Evento 1 - CONTR15) e do Cartão de Crédito (Evento 1 - CONTR16). Ainda, juntou cópias dos extratos bancários, planilhas e demonstrativos de evolução contratuais, faturas dos cartões de crédito, documentos estes que comprovam a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes e a parte ré não negou a existência da dívida. [...] (TRF4, AC 5017678-67.2019.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, j. em 26/07/2022)

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA 1. Não cabe demonstrar a plena liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, atributos que, acaso presentes, justificariam a propositura direta de execução de título extrajudicial.
Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, parágrafo único, do CC/2002, permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes
.
2. [...] (TRF4, AC 5002934-31.2019.4.04.7015, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, j.em 24/08/2021)

No caso, conquanto não tenha sido apresentado nos autos a cópia do contrato do qual decorre o crédito sob cobrança, certo é que a presunção desse crédito e de sua exigibilidade para fins de cobrança pelo rito ordinário decorre do inequívoco reconhecimento do direito do autor, o qual que se deu em outro processo judicial.

Isso porque, ao ajuizar o seu pedido de recuperação judicial nos autos do Processo n. 1000173-78.2019.811.0092, o réu arrolou um crédito quirografário em favor do banco apelante exatamente no valor
R$114.296,97
, com vencimento em 25.08.2014 conforme se pode depreender do rol de ID n. 18938277 - Pág. 2 daqueles autos, Senão vejamos:

Note-se, nesse viés, que o volume do crédito e a data de vencimento coincidem exatamente com o vencimento e o valor nominal apontado pelo banco credor no demonstrativo do débito de ID. n. 150981186 - Pág. 28, quase dois anos antes. Vejamos:

Sendo assim, não resta dúvida da existência e validade do débito trazido à cobrança na via judicial.

Vale ainda frisar que o mencionado pedido de soerguimento foi indeferido naqueles autos, sendo mantida a sentença de improcedência por essa instância recursal.

Ainda segundo consta, interposto Recurso Especial contra o respectivo acórdão, este também foi inadmitido pela E. Vice-presidência desta Corte, tendo o recurso subido ao STJ através de Agravo do art. 1.042 do CPC/15.

De todo o modo, não há se falar em suspensão da presente ação na forma do inciso II do art.6º da Lei n. 11.101/2005.

Portanto, à míngua de prova do pagamento desse valor, subsiste o interesse processual do apelante no prosseguimento da ação de cobrança originária.

Por fim, impende consignar que, considerando que o saldo devedor do contrato bancário foi atualizado até o ajuizamento da ação, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

Com isso, imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, apenas determinando que a correção monetária seja contabilizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e os juros de mora desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença de improcedência, para julgar procedente a demanda a fim de condenar o requerido a pagar ao autor o valor do crédito apontado na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescido de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023